Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração nos Recursos Especial e Extraordinário, em Reclamação no 1025355-17.2020.811.0000
Embargante: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Embargada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessado: GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 117958969) interpostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, em face da decisão que, em sede de agravo interno, exerceu juízo de retratação para proferir novo juízo de admissibilidade, o qual culminou, de igual forma, em negativa de seguimento ao seu recurso especial e extraordinário, todavia, com adequação jurídica e alinhamento segundo entendimento do STJ e STF, conforme a decisão lançada no id. 115818950.
Aduz a embargante que a decisão é omissa e contraditória, ao argumento de impossibilidade de utilização de analogia para barrar a admissibilidade do recurso especial. Justifica que a Súmula 203/STJ não poderia ser utilizada, pois o caso versando se trata de reclamação originária do TJMT e não de Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Outrossim, argumenta omissão e contradição ao não se admitir o recurso extraordinário, quando este se insurge em razão de existência de violações diretas à dispositivos da Constituição Federal, a saber, os arts. 5o XXXV, XXXVI, LIV, LV; 22, I, XXIV, 170, IV; 207 e 209 da CF/88, oportunidade em que demonstrou o preenchimento dos requisitos essenciais, e sendo demonstrado a existência de repercussão geral.
Embargos tempestivos (id. 118005977).
Contrarrazões (id. 119119984).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição e/ou omissão na decisão que negou seguimentos aos recursos especial e extraordinário.
A embargante expõe apenas a demonstração de seu inconformismo com o resultado do julgado que não conheceu de sua reclamação e em sede de embargos, pretende dar seguimento aos recursos especial e extraordinário. Contudo, razão não lhe assiste.
Em juízo de admissibilidade registrou-se o não cabimento do recurso especial e extraordinário.
Tem-se que o acórdão deste Sodalício já havia consignado que a reclamação ajuizada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC. Outrossim, o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016, o que é a hipótese dos autos.
A decisão embargada registrou esse entendimento citando precedentes da Corte Superior no sentido de não cabimento do recurso especial nas hipóteses de competência delegada dada pela da Res. 03/2016-STJ.
Quanto ao recurso extraordinário, consignou-se:
“(...) por via reflexa, a recorrente pretende levar a controvérsia firmada via reclamação – competência delegada pelo Superior Tribunal de Justiça – à Suprema Corte por meio de interposição de recurso extraordinário.
Ora, com a publicação do acórdão da Turma Recursal abriu-se prazo para parte interpor recurso extraordinário, situação única possível de levar controvérsia ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, a remessa dos autos ao STF nesta fase processual implicaria na utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
Outrossim, a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Res. n° 3/2016 do STJ) e a alegada contrariedade à Constituição, se ocorrida, seria indireta, a inviabilizar de qualquer forma o processamento do recurso extraordinário” (id. 115818950).
Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão de negativa de seguimento aos recursos excepcionais, pelo que os aclaratórios interpostos pela recorrente não constituem via adequada para discutir e fazer prevalecer entendimento que lhe seja mais favorável.
Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ ou STF, o qual exercerá (seja no caso de restar admitido o recurso especial/extraordinário, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento), com a soberania que lhes compete, o juízo de admissibilidade definitivo, oportunidade em que julgarão o mérito da demanda, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça